Tribunal: TJMT
Processo: 1016207-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, em razão do inconformismo com a sentença de ID: 47306988, proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais no 1016207-87.2019.8.11.0041, movida em seu desfavor por MOHAMED ALI HAMMOUD, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na lide.
O Recurso de Apelação foi parcialmente provido (ID 55588982 e ID 60868960)
Petição do Apelante (ID 65384965) noticiando a celebração de acordo firmando em juízo (ID 66832965) e requerendo a homologação da transação e extinção do feito.
Breve relato.
Inicialmente, cumpre esclarecer que os fatos debatidos nesta seara recursal, têm natureza patrimonial disponível. Tal fato possibilita que as partes se componham da melhor maneira possível, sendo que, em análise às obrigações assumidas, não se vislumbra disposição que se contraponha ao ordenamento jurídico.
Aliás, os valores, prazos e condições estabelecidos se mostram razoáveis se considerado o conteúdo econômico da relação negocial existente entre os litigantes e o longo tempo que o processo está tramitando, estando o acordo, ademais, regularmente assinado por prepostos com poder de transigir e respectivos advogados.
Com esses fundamentos, amparado nos termos do art. 487, III, “b” do CPC, HOMOLOGO o acordo formalizado no ID 65384965 pelas partes a fim de que opere seus jurídicos e legais efeitos, declarando extinto, com resolução do mérito, o Processo no 1016207-87.2019.8.11.0041, em trâmite perante a Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.
Ás custas processuais devem ser pagas de forma reciproca, conforme determinado em acórdão, e honorários advocatícios fixados na forma tabulada no acordo.
Após o trânsito em julgado, caberá ao juízo singular dirimir eventuais divergências quanto ao cumprimento do acordo.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes adequados.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =